Tribunal: TJMT
Processo: 1018405-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018405-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- CAROLINNE DE LIMA SELA
Agravo de Instrumento n. 1018405-55.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês setembro (com vencimento em 20/09/2021), relativa às terapias do mês de agosto/2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta lide, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade – sem a coparticipação; outrossim, determino que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial.
A agravante alega que a cobrança não é ilegal, pois se trata de contrato de plano de saúde com cláusula de coparticipação, que regula a prestação de serviço, logo, a cobertura não é integral.
Aduz que o feito não discute essa matéria, mas, tão-somente autorização e custeio dos tratamentos.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês setembro (com vencimento em 20/09/2021), relativa às terapias do mês de agosto/2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta lide, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade – sem a coparticipação; outrossim, determino que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial, proferido nos seguintes termos:
(...)
Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, a controvérsia cinge-se à prática conhecida por esse juízo, o qual está sendo objeto de diversas discussões e manifestações públicas, inclusive, envolvendo o próprio Procon do Estado de Mato Grosso, o qual instaurou procedimento administrativo para apurar as denúncias de pais de crianças autistas sobre a cobrança abusiva de coparticipação relativa às sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dentre outros, realizados pela Unimed Cuiabá.
Nessa toada, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, embora haja possibilidade de cobrança de coparticipação referente aos tratamentos custeados pelos planos de saúde, posto que está em consonância com o art. 16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/1998, imperioso registrar que existem limitações para o ato, nos moldes da Resolução n. 8/1998 do CONSU, a saber:
[...] Art. 2°. Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:
[...]
VII - estabelecer co-participação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços. [...]
Assim, não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite do Poder Judiciário, poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, pois o infante poderá sofrer as consequências da inadimplência, ou seja, a interrupção dos serviços, mostrando-se prudente o atendimento do pedido para que se possa discutir a cobrança nessa demanda.
Ressalto, por oportuno, que a legislação consumerista reconhece que o consumidor possui o direito básico a uma informação clara e adequada acerca da contratação de serviços ou produtos (art. 6o, inciso III c/c art. 51, inciso III, ambos do CDC); destarte, entendo como abusiva a cobrança a título de coparticipação se a despesa não foi devidamente apresentada ao cliente e com prévia notificação para que este aceite os novos termos e se organize para sanar com a obrigação; afinal, os pagamentos do período em comento visivelmente destoa do histórico anterior (ID 65132545 - Pág. 5), visto que o aumento abrupto das cobranças desestabiliza o controle financeiro de qualquer indivíduo.
Destarte, sem maiores delongas, o decisum prolatado no ID 57290511 é claro e inequívoco no sentido de que o plano de saúde deve custear todo o tratamento receitado de forma individual, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTE JUÍZO; em outras palavras, incumbe a requerida cumprir a respectiva ordem enquanto não houver determinação contrária para tanto. (Id 105342479)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente à agravante que exija a concessão da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator